Tribunal: TJBA
Processo: 8148012-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148012-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON FAHEL DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
KARINA DE OLIVEIRA GUIMARAES MENDONCA, AIRES VIGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO ABRUPTO DE VOO DE RETORNO. PARALISAÇÃO DAS OPERAÇÕES DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de cancelamento abrupto de voo, julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da companhia aérea (ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA) e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação à empresa de transporte terrestre do mesmo grupo econômico (VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.). Discute-se no recurso a responsabilidade solidária desta última, com base na teoria da aparência, bem como a majoração do quantum indenizatório por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a empresa de transporte rodoviário (Viação Itapemirim S.A.) possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos causados pela companhia aérea do mesmo grupo econômico (Itapemirim Transportes Aéreos Ltda.), em aplicação da teoria da aparência; (ii) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado para cada autor a título de danos morais, é suficiente para reparar o abalo sofrido; e (iii) determinar se o percentual de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios sucumbenciais remunera adequadamente o trabalho desenvolvido na primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa que, embora possua personalidade jurídica e objeto social distintos (transporte rodoviário), se apresenta ao mercado consumidor sob a mesma marca, logotipo e identidade visual da companhia aérea (transporte aéreo), criando uma percepção de unidade empresarial e solidez, deve responder solidariamente pelos danos causados por esta, com base na teoria da aparência, que visa proteger a confiança e a boa-fé do consumidor.

A legislação consumerista (art. 7º, parágrafo único, do CDC) estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de reconhecer a figura do fornecedor aparente, responsabilizando aquele que, por ostentar nome ou marca em comum, se apresenta como o real fornecedor do serviço perante o consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor se revela adequado e está em conformidade com os precedentes desta Segunda Câmara Cível em casos análogos de cancelamento de voo.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, remuneram de forma justa e adequada o trabalho realizado pelo patrono da parte autora na primeira instância, considerando a complexidade da causa e o tempo despendido, não havendo razões para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento: 1. A empresa que, embora possuindo personalidade jurídica distinta e atuando em segmento diverso (transporte rodoviário),
integra o mesmo grupo econômico e se apresenta ao mercado consumidor sob a mesma marca e identidade visual
da prestadora do serviço aéreo, responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação deste, em aplicação da teoria da aparência (CDC, art. 7º, parágrafo único). 2. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor, em decorrência de cancelamento abrupto de voo, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 7º, parágrafo único, e art. 14. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.580.432/SP; STJ, AgInt no REsp 1.720.115/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8148012-64.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes EDSON FAHEL DA SILVA NETO e MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL e como Apelados ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA e VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07